Tribunal: TJMT
Processo: 1014310-34.2021.8.11.0015
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014310-34.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CGT ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO EIRELI - CNPJ: 40.621.910/0001-06 (RECORRENTE), MARCIA DE SELES BRITO - CPF: 184.803.638-86 (ADVOGADO), LEIZIANE BALDIN - CPF: 026.490.971-24 (RECORRIDO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO), ALLAN ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 044.624.531-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1014310-34.2021.8.11.0015

Origem
:

5o

Juizado Especial Cível de Sinop - MT

Parte Recorrente:
CGT ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO EIRELI

Parte Recorrida:
LEIZIANE BALDIN

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
01/09/2022

Ordem na pauta: 37

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA - “GOLPE DA LISTA TELEFÔNICA” - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADAS - NULIDADE DO CONTRATO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - AMEAÇAS INSISTENTES DE RPOTESTO DA DÍVIDA - PROCEDÊNCIA PEDIDO DE DANO MATERIAL - NÃO CONFIGURADO DANO MORAL PESSOA JURÍDICA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado intentado pela parte ré, ora Recorrente, contra a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por dano material (omissa quanto ao pedido de dano moral), por ter sido configurada a atitude do Recorrente como prática ilegal e abusiva do “golpe da lista telefônica”.

2. Desnecessário refutar a alegação da Recorrente de ilegitimidade ativa para o caso, pois é certo que foi a titular dos depósitos feitos pela Recorrida. Assertiva a sentença nesse ponto.

3. Do mesmo modo, irrefutável a decisão que rechaçou a alegação de incompetência territorial, pois a cláusula de eleição de foro não pode prejudicar o consumidor, reconhecidamente parte vulnerável nas relações consumeristas.

4. O caso dos autos se trata de golpe aplicado atinente ao oferecimento de serviços gratuitos de publicidade de empresa, em lista telefônica, e que, para ser concretizado o serviço, faz-se necessário preencher e assinar documento referente à atualização cadastral. Todavia, na verdade, este documento se trata de contrato de prestação de serviço que depois de assinado, a empresa de publicidade passa a cobrar o valor lá descrito como de serviço prestado e, caso houver interesse em cancelá-lo, faz-se necessário o pagamento inicial do valor de R$ 1.440,00, que se desdobrou em cobranças em valor exorbitante. Não havendo pagamento, o protesto da dívida e a mancha do bom nome da empresa eram iminentes.

5. A autora informa que recebeu várias ligações de Oficiala de Justiça, informando que havia solicitação do Recorrente para protestar o nome da empresa que representa, orientando o pagamento do suposto contrato.

6. A parte ré, em suas razões recursais, afirma que a sentença deve ser modificada, pois não houve o protesto, muito menos outro tipo de restrição creditícia que fosse passível de indenização, informando ainda que o contrato é válido e a prestação de serviço foi devidamente efetivada.

7. A controvérsia da lide reside na validade, ou não, de contrato de publicidade para veiculação do negócio da autora em lista telefônica editada pela ré, bem como na possibilidade de cobrança, uma vez que a ré divulgou o anúncio contratado.

8. Importante destacar que esses contratos de prestação de serviços transmitidos de forma não usual, ou seja, que não são entregues diretamente, pessoalmente (tratativas iniciais feitas por telefone) ao contratante para análise e conhecimento e averiguação das cláusulas, devem ser analisados com cautela quando há notícia de inadimplemento.

9. O documento constante do id. n. 123234552 dá conta de que o contrato celebrado foi assinado, fato não negado, independentemente se houve prestação do serviço. Ainda que no rústico contrato conste anotação a mão de valor de R$ 300,00, em 12 parcelas, perfazendo o total de R$ 3.600,00, as cobranças feitas pela Recorrente suplantaram em muito esse valor.

10. No entanto, muito embora a contratação não tenha sido negada pelo Autor/Recorrido, tem-se haver impugnação ao objeto e preço contratados a caracterizar vício de vontade e coação por ter sido a Recorrida compelida a efetuar pagamentos no montante de R$ 34.827,89, que corretamente foi determinada a restituição, a título de danos materiais.

11. Ora, não é crível que alguém assuma o compromisso de pagar valores tão exorbitantes por simples atualização cadastral de uma empresa.

12. Em verdade, a Recorrida/Autora foi vítima, de golpe, ao ser explicado muito rapidamente se tratar de “
uma simples autorização para a vinculação do nome da empresa em lista telefônica
”.

13. Em suma, é certo que a Recorrida/Autora contratou e autorizou um serviço não desejado, pensando se tratar de mera atualização gratuita de cadastro, o que somente foi descoberto quando esta passou a ser “
coagida ao pagamento, sob pena de ter seu nome inserido nos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito, além de ameaças de protesto de títulos
”.

14. Ora, a análise dos elementos constantes da inicial e contestação, permite concluir pela existência de vício de consentimento da Autora/Recorrida no momento da celebração do negócio jurídico.

14. A boa-fé objetiva é princípio basilar do ordenamento jurídico pátrio, que impõe as partes de qualquer relação jurídica agir, umas em relação às outras, com total transparência, lealdade e respeito, fazendo jus à confiança que nelas foi depositada.
In casu
, tal princípio não foi observado, sequer em grau mínimo, pela parte Recorrente, em conduta classificado como “golpe da lista telefônica”.

16. Em suma, ainda que não se verifique vício de representação, a falta de clareza e dúvida acerca do objeto e preço contratados (elementos intrínsecos de acordo de vontades) é suficiente para caracterizar vício de consentimento a acarretar a nulidade do pacto.

17. Restou, pois, caracterizada prática ilícita, vedada pelo ordenamento jurídico vigente, nos termos do art. 6o, III, da Lei 8.078/90.

18. Restando configurada a prática abusiva, o contrato é nulo.

19. Assim, conclui-se que a parte Autora se desincumbiu de seu ônus a teor do art. 373, I, do CPC, bem como a Requerida não trouxe aos autos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, a teor do inciso II do regramento processualista, nem pelo determinado no artigo 6o, inciso VIII do CDC (inversão do ônus da prova).

20. Assim, não demonstrada a validade do contrato de forma apta a gerar efeitos, ilegítima a cobrança na forma, modo e tempo operacionalizados, devendo, portanto, a sentença ser mantida.

21. Em que pese a sentença ter sido omissa em relação à condenação a título de dano moral, melhor sorte não assiste ao Réu. Dispensado maiores elucidações, pois não foram apresentadas insurgências a respeito nas peças recursais.

22. Ante ao exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

23. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes ora arbitrados em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022